Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-92.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0700198-92.2020.8.07.0900 IMPETRANTE: THIAGO DE CASTRO MARTINS PACIENTE: VICTOR HUGO SOUZA DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VICTOR HUGO SOUZA DE LIMA, contra ato do d. Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no qual alega a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva (autos no 0701002-91.2020.8.07.0001). O impetrante noticia que o paciente teria sido preso em flagrante delito no dia 30.05.2019, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e, realizada a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (autos no 2020.01.1.000278-6). Sustenta que a decisão constritiva não merece subsistir, pois a prisão teria sido fundamentada nas circunstâncias elementares do tipo; defende que de acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça a segregação provisória deve se basear em fatos concretos, não sendo suficiente fazer referência às elementares do tipo que, in casu, diz serem a quantidade e variedade da droga apreendida. Acrescenta que o delito em comento é fato isolado em sua vida pregressa e todas as circunstâncias são a ele favoráveis, tais como possuir família estruturada, ocupação lícita e endereço fixo, motivo pelo qual repisa a desnecessidade da prisão cautelar. Argumenta que para a configuração do delito do art. 35 da LAT é necessária “prova cabal da estabilidade e permanência dos envolvidos, sendo eventual associação, mero concurso de agentes, possibilitando-se assim um juízo prognostico quanto a aplicação do tráfico privilegiado e a possibilidade de responder o processo em liberdade mediante a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão”. Invoca a aplicação do princípio da presunção de inocência e defende que a decisão do d. Juízo no NAC, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, deixou de fundamentar a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do encarceramento, tais como tornozeleira e prisão domiciliar. Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar o julgamento em liberdade, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Em uma primeira aproximação, própria desse juízo de cognição sumária, deve ser rememorado que, conquanto possível, a concessão de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, não tendo previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Percebe-se do cotejo das decisões indicadas e também dos elementos trazidos para instruir a impetração, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 09.01.2020, como incurso nas penas dos artigos 33, caput, 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 e artigos 147, caput e 157, § 2o, inciso II e § 2aA, inciso I, todos do Código Penal. O d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, ao apreciar a legalidade da prisão em flagrante do autuado, converteu-a em prisão preventiva, adotando os seguintes fundamentos (ID 1433703, págs. 1/2): (...) DECIDO. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: I) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. De início, verifica-se que a Autoridade Policial, ao realizar a lavratura do auto de prisão em flagrante, procedeu à oitiva do condutor, das testemunhas e vítimas, bem como ao interrogatório dos autuados, restando, pois, observadas as formalidades inerentes, previstas no art. 304 do Código de Processo Penal. Destarte, no contexto ora apresentado, não vislumbrando prima facie, qualquer ilegalidade formal ou material do instrumento do flagrante, motivo pelo qual afasta-se a possibilidade de relaxamento da prisão. Ademais, não houve qualquer alegação específica quanto à ilegalidade. De igual modo, não há que se falar em concessão da liberdade provisória aos autuados George, Matheus George e Victor Hugo, por se mostrarem evidentes os requisitos da prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o(a) indiciado(a) sejam, em tese, os autores das condutas a eles imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas, das vítimas e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual os agentes foram flagrados, em razão especialmente da variedade (cocaína e maconha) e da expressiva quantidade do entorpecente (mais de 15 porções de droga), bem como de ter sido apreendia balança de precisão, faca com resquícios de droga, e considerável quantia de dinheiro em espécie, os quais foram encontrados no interior do veículo pertencente a George, bem como na residência de Victor Hugo, local de onde os autuados estavam saindo, evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. Ressalte-se que, no interior da residência de onde os custodiados haviam acabado de sair, foram encontrados inúmeros objetos produtos de roubo, sendo que os policiais receberam informações de que os custodiados estariam utilizando o local para guardar os pertences subtraídos das vítimas de roubo. Ademais, os autos dão conta de que os autuados teriam se associado para praticar delitos de roubo, os quais teriam sido cometidos com extrema violência e mediante a utilização de faca e arma de fogo, segundo relato das vítimas. Duas vítimas narraram que o custodiado Victor teria, inclusive, apontado a arma de fogo na direção de sua cabeça. As vítimas reconheceram sem dúvidas os custodiados Matheus George e Victor Hugo como os responsáveis pelos delitos patrimoniais. Os fatos são graves e a prisão se mostra necessária. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade do autuado e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que eles teriam se associado para praticar delitos patrimoniais e de tráfico de drogas. Registre-se ainda, em relação ao custodiado George, que a sua prisão é ainda necessária para garantia de aplicação da lei penal, uma vez que responde a ação penal pela prática do delito de associação criminosa, que se encontra suspensa pelo art. 366 do CPP. O referido autuado possui inclusive mandado de prisão em aberto, além de já ter sido preso em flagrante pela prática do delito de receptação em Goiás (201602758527). Já o autuado Matheus George apesar de ser tecnicamente primário, possui apenas 18 anos e ostenta inúmeras passagens pelas Varas da Infância e da Juventude por ato infracional análogo ao delito de roubo, tendo saído da unidade de internação há pouco mais de 6 (seis) meses e já voltou a delinqüir, circunstância da qual decorre a inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar dos autuados para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. No tocante à consideração dos atos infracionais para se aferir a periculosidade do agente, embora a prática não possa ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, ela serve para justificar a manutenção da prisão preventiva, evidenciando a periculosidade e o risco concreto da prática de novos delitos, uma vez que demonstra ser rotina na vida do agente o cometimento de ilícitos (RHC 44.207 e RHC 43.350). O e. TJDFT acompanha tal entendimento. (Acórdão n.924478, 20160020011369HBC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/03/2016, Publicado no DJE: 07/03/2016. Pág.: 236) (Acórdão n.904786, 20150020248382HBC, Relator: GEORGE LOPES LEITE, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/10/2015, Publicado no DJE: 11/11/2015. Pág.: 97). O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. E não há que se falar em substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, quando não se mostram suficientes e adequadas à espécie (artigo 282, § 6o, CPP), sendo de todo recomendável manter-se a custódia como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, conforme diretrizes traçadas pelos incisos I e II, do artigo 282, do Código Processual Penal. No ponto, é de se ressaltar que, no caso, sequer é possível se cogitar a fixação da cautelar de monitoramento eletrônico, uma vez que os custodiados escolhem vítimas aleatórias em mais de uma cidade satélite para a prática dos delitos patrimoniais, de modo que essa medida não seria suficiente para salvaguardar a ordem pública. Por outro lado, em relação ao autuado João Pedro, apesar de existirem indícios de que ele estivesse associado aos outros custodiados, eis que estava na companhia deles no momento da abordagem, quando estavam saindo do local utilizado para o armazenamento dos bens subtraídos, entendo que os fatos necessitam ser melhor apurados, uma vez que não há qualquer bem apreendido vinculado a ele, além de que ele não foi reconhecido pelas vítimas. Esse fato associado à circunstância de ele ser primário, de bons antecedentes, sem anotações, possuir ocupação lícita, impõe a concessão de liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais se mostram suficientes para manter o suspeito vinculado ao processo. Ante o exposto, a) converto em preventiva a prisão em flagrante de GEORGE OLIVEIRA DE AMORIM, filho(a) de Jorge Roberto de Amorim e Maria das Dores de Oliveira, nascido em 17/06/1988; MATHEUS GEORGE DA SILVA ALVES, filho(a) de George Araújo Alves e Marta Regina da Silva Lima, nascido em 14/12/2001; e VICTOR HUGO SOUZA DE LIMA, filho(a) de Jeovah Nogueira de Souza e Marlete Borges de Lima, nascido em 29/07/2000, nascido(a) aos 17/10/1993, filho(a) de Luciano Osvaldo de Andrade Neiva e Alessandra Tosca Torres, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação; (...) (grifo nosso). Ao indeferir o pedido de revogação da custódia cautelar o d. Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF assim se manifestou (ID 54492781): Verifica-se que a prisão em flagrante do indiciado foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida na data de 10/01/2020, por ocasião da audiência de custódia (autos físicos de n.o 278-6/2020). No mais, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa de VICTOR HUGO, o que ainda depende de eventual judicialização da prova, o certo é que as informações trazidas aos autos principais, até o momento, mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. Nesse aspecto, observa-se que no contexto da prisão em flagrante do indiciado foram apreendidas diversas porções de "maconha", "cocaína", balança de precisão e outros apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita de substâncias entorpecentes, além de outros bens possivelmente objetos de roubo (id. 53642656), o que evidencia o perigo concreto da conduta. É certo, porém, que a situação poderá ser reapreciada no decorrer de eventual e futura instrução processual, oportunidade em que novos elementos informativos certamente serão trazidos aos autos. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO, por ora, o pedido de substituição da prisão preventiva de VICTOR HUGO SOUZA DE LIMA por medidas cautelares diversas da prisão. Nesse quadro, apesar dos relevantes argumentos dos impetrantes, não vislumbro, em análise preliminar, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar. Com efeito, o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. A decisão proferida pelo d. Juízo das Audiências de Custódia enfatizou ao envolvimento do ora paciente e seus comparsas na prática de diversas condutas delituosas e, ao que tudo indica e ao contrário do afirmado pelo impetrante, as supostas condutas de tráfico de drogas e associação para o tráfico não seriam fatos isolados. É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Na espécie, há indícios de autoria e de materialidade dos crimes imputados, que, além de serem graves, são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Considerando a gravidade em concreto das condutas em tese praticadas, as medidas cautelares diversas da prisão e previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, portanto, não se mostram suficientes e adequadas ao caso. Vale lembrar que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, desde que presentes os pressupostos e fundamentos legais da medida de exceção. Registre-se que condições pessoais favoráveis do paciente, como sabido, não obstam o decreto da prisão preventiva, quando verificados outros elementos que justificam a prisão cautelar, como na hipótese. Por esses motivos, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado, quando então a legalidade da manutenção do encarceramento pode ser revista. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, requisitando as informações, inclusive a remessa da folha de antecedentes penais, atualizada e esclarecida. Requisite-se ainda ao Juízo da Infância e da Juventude eventual folha de passagens do paciente enquanto menor. Após, dê-se vista ao Ministério Público para parecer. Na sequência, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR